Tribunal: TJDFT
Processo: 0749165-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Direito processual civil e direito de família. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença de alimentos. Suspensão por prejudicialidade externa. Fato superveniente. Prosseguimento regular da execução. Prisão civil não apreciada na origem. Supressão de instância. Agravo parcialmente conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de alimentos, no qual se discute, de um lado, a suspensão da execução em relação ao exequente M. J. D. J. N., em razão da pendência de julgamento definitivo de outro agravo de instrumento acerca do lar de referência e da obrigação alimentar, e, de outro, a retomada do prazo e do regular prosseguimento da cobrança em favor do exequente G. J. W. D. J. N., além do pedido de decretação de prisão civil do executado.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se era adequada a suspensão do cumprimento de sentença em relação a um dos exequentes; e (ii) estabelecer se o feito deve prosseguir regularmente em relação ao outro exequente, bem como se o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido de prisão civil do executado sem prévia manifestação do juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória e depende de juízo de plausibilidade fundado nas circunstâncias concretas, à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. A suspensão inicialmente determinada em relação ao exequente M. J. D. J. N. mostrava-se legítima porque o prosseguimento da execução dependia da definição definitiva sobre o lar de referência do adolescente e sobre a subsistência da obrigação alimentar correlata.
5. Contudo, o julgamento dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento no 07XXXXX-XX.2025.X.0X.0000 e o respectivo trânsito em julgado configuram fato superveniente relevante e eliminam a causa que justificava a suspensão do cumprimento de sentença em relação a M. J. D. J. N.
6. A suspensão global do cumprimento de sentença torna-se descabida após o trânsito em julgado do agravo anterior, sobretudo porque nada impedia a tramitação da execução em relação ao coexequente G. J. W. D. J. N.
7. Se o juízo de origem ainda não apreciou o pedido de prisão civil do executado, porquanto admitiu parcialmente a compensação de despesas de educação e saúde, havendo petição e documentos pendentes de exame, a questão não pode ser analisada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 933.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp no 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2021; AgRg no REsp no 1.552.940/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.11.2015; AgInt no AREsp no 374.577/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020.